Tribunal: TJDFT
Processo: 0709047-40.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para determinar a restituição de bens pessoais ao apelante, fixando prazo para entrega e prevendo, em caso de impossibilidade, a conversão em perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado apreciou adequadamente as questões suscitadas, estabelecendo, de forma expressa, a restituição dos bens pessoais e a possibilidade de conversão em perdas e danos, afastando a alegada omissão.
5. A alegação de que os bens não estão mais em posse do leiloeiro configura matéria fática a ser discutida na fase de cumprimento de sentença, e não vício intrínseco do julgado.
6. A fundamentação adotada demonstra motivação suficiente e adequada à resolução do litígio, inexistindo omissão relevante ou ausência de análise das questões suscitadas pela parte.
7. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.